Tribunal: STF
Processo: ARE 1437666
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 13, p. 1): 



“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. POLICIAL MILITAR. PLEITO PARA COIBIÇÃO DE QUALQUER ATO QUE VENHA A EXCLUÍ-LO QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO. IMPETRANTE QUE FOI PRESO PREVENTIVAMENTE. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 26, INCISO II NA LEI ESTADUAL Nº 6.514/2004 DE IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO MILITAR NESSE CASO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O IMPETRANTE/APELANTE RESPONDE A CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, SITUAÇÃO QUE, TAMBÉM, IMPOSSIBILITA O SEU INGRESSO AO QUADRO DE ACESSO. SENTENÇA MANTIDA. 



01 – O art. 26, inciso II da Lei Estadual nº 6.514/2004, que disciplina a promoção dos militares, estabelece que o militar que "for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada" não poderá constar em qualquer Quadro de Acesso. 



02 Apesar de argumentar seu pleito no referido dispositivo legal, não há nos autos nenhuma documentação que comprove que o apelante ainda permanece preso preventivamente, situação em que, de fato, não poderia constar no Quadro de Acesso para promoções. 



03 - Em que pese isso, na ocasião de sua contestação, o Estado de Alagoas trouxe a informação de que o militar/apelante responde a um um Conselho de Justificação, instaurado por meio da Portaria 135/2019-CJ-CG/Correg., de 18/02/2019, publicado no BGO nº 037 de 21/02/2019, o que, também, o impossibilita de constar em qualquer Quadro de Acesso para promoção, nos termos do inciso III do art. 26 da Lei Estadual nº 6.514/2004. 



RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO. UNÂNIME.



     



    No extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III e 5º, LVII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, aduz-se que o fato de possuir processos em tramitação em seu desfavor, não tem o condão de impedir a parte recorrente de figurar nos quadros de acesso da corporação, em flagrante ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência (eDOC 15, p. 6).



    Defende-se, que (eDOC 15, p. 7): 



    “Não obstante os processos que tramitam na justiça, não pode o militar ficar estagnado em sua vida funcional até que haja o devido julgamento dos mesmos, até porque, em caso de condenação, a Instituição Castrense e o próprio Judiciário possui meios de efetuar o cumprimento da decisão, que repercutirá em sua vida funcional.. O prolongamento excessivo, e a vedação de concorrer nos Quadros de Acessos representa uma evidente violação ao princípio da presunção de inocência afetando, ainda o princípio da igualdade;”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 19).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo, quando do julgamento da apelação, assentou o seguinte (eDOC 18, pp. 6-17):



    ‘(...)



    10. Cinge-se a controvérsia posta no presente feito ao inconformismo do apelante com a Sentença que denegou a segurança por ele perseguida na exordial, que consistia na proibição de qualquer ato da autoridade coatora que culminasse na sua proibição de participação no Quadro de Acesso para as promoções de 25/08/2019 e nos demais Quadros de Acesso posteriores, pelo fato de ter sido preso preventivamente.



    11. Narrou o impetrante na inicial que em fevereiro de 2019 foi convocado para Inspeção de Saúde para ingresso no Quadro de Acesso para promoção (BGO nº 028 de08/02/2019), no qual foi considerado apto, conforme BGO nº 067 de 10/04/2019. Após isso, foi convocado para o teste de aptidão física (BGO nº 074 de 23/04/2019), onde foi, também,considerado apto (BGO nº 094 de 22/05/2019).



    12. Sustenta que em janeiro 24 de janeiro 2019 "foi preso por acusação de suposta participação em eventos delituosos, de forma que hoje responde por 03 (três)Processos Judiciais, sendo 02 (dois) desses processos advindos de um mesmo evento e um diverso (...)".



    13. Pois bem. A Lei Estadual nº 6.514/2004, no tocante as hipóteses de ingresso e exclusão do militar nos Quadros de Acesso, possibilitando, assim, sua promoção, estabelece os seguinte:



    (...)



    14. Neste particular, sustentou o apelante, em síntese, que o art. 26, inciso II da Lei Estadual nº 6.514/2004 viola ao direito fundamental da presunção de inocência, e vem causando sérios danos, pois deixa de figurar nos Quadros de Acesso para as promoções da Polícia Militar do Estado de Alagoas.



    15. Conforme bem destacado na Sentença, apesar de argumentar seu pleito no referido dispositivo legal, não há nos autos nenhuma documentação que comprove que o apelante ainda permanece preso preventivamente, situação em que, de fato, não poderia constar no Quadro de Acesso para promoções.



    16. Em que pese isso, na ocasião de sua contestação, o Estado de Alagoas trouxe ainformação de que o militar/apelante responde a um um Conselho de Justificação, instaurado por meio da Portaria 135/2019-CJ-CG/Correg., de 18/02/2019, publicado no BGO nº 037 de21/02/2019 (fl. 82), o que, também, o impossibilita de constar em qualquer Quadro de Acesso para promoção, nos termos do inciso III do art. 26 da Lei Estadual nº 6.514/2004 alhures citado.



    17. Portanto, sem maiores elucubrações, não tem como se proceder o pleito do impetrante/apelante de sua manutenção no Quadro de Acesso para promoções de 25/08/2019 e nos demais Quadros de Acesso posteriores, de modo que deve ser mantido integralmente o Provimento Jurisdicional combatido.



    18. Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso, para, no mérito,NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a Sentença combatida.’



    Verifico que o entendimento esposado pelo Tribunal a quo converge com a jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que “não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição”. Nesse sentido:



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição (grifei). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente